Tribunal: STF
Processo: HC 269883
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.077.562/DF, nos termos da seguinte ementa:

ROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não provido (doc. 4, p. 1).

Nesta impetração, busca-se:

[...] a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja reconhecida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em desfavor dos pacientes, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que rejeitou a denúncia, diante da inexistência de elementos mínimos de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como da ausência de demonstração das condutas típicas previstas no artigo 333 do Código Penal. Requer-se, assim, a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que seja mantida a decisão que rejeitou a denúncia, reconhecendo-se a inexistência de suporte probatório mínimo e a ausência de descrição adequada do fato criminoso, em observância ao artigo 41 do Código de Processo Penal e aos princípios que regem o processo penal (doc. 1, p. 7). 

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.077.562/DF, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo regimental não merece provimento.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: a incidência da Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de rebater especificamente tal fundamento.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, ou a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
[...]
Salienta-se que a impugnação da Súmula n. 83/STJ demanda que a parte demonstre que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator